Tribunal: TJMT
Processo: 1036746-06.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036746-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO HENRIQUES DA FONSECA - CPF: 013.898.902-87 (APELANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 821.542.011-72 (ADVOGADO), IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 002.277.348-74 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (APELANTE), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), DILMA GAIAO GENTIL - CPF: 350.871.886-72 (APELANTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), MAURA LUCIA SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.261-91 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.001-25 (APELANTE), IVANILDO SANTOS FONTOURA - CPF: 003.748.731-00 (APELADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA GAIAO GENTIL - CPF: 350.871.886-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA LUCIA SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA IZABEL SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DENISE SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 616.620.971-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE PELA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para afastar penhora incidente sobre imóvel cuja posse e aquisição datam de 1986, condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de resistência à pretensão deduzida nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o embargado, ao impugnar o pedido formulado nos embargos de terceiro, deu causa à instauração do processo, justificando sua responsabilização pelas verbas de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A omissão do embargante quanto ao registro do contrato de compra e venda do imóvel contribuiu objetivamente para a constrição judicial, sendo correta sua condenação ao pagamento de honorários ao espólio da vendedora, com exigibilidade suspensa pela assistência judiciária gratuita.

4. O embargado, ao contestar os embargos de terceiro, impugnou a validade do título aquisitivo e a posse do embargante, pleiteando, inclusive, a manutenção da penhora, configurando resistência que atrai a incidência do princípio da causalidade e enseja sua responsabilização pelas custas e honorários.

5. Aplicação da tese firmada pelo STJ no REsp 1.452.840/SP (repetitivo), segundo a qual, nos embargos de terceiro acolhidos, a resistência do embargado à desconstituição da penhora transfere a ele os encargos da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A resistência injustificada do embargado à pretensão deduzida em embargos de terceiro, ainda que fundada em omissão do embargante quanto ao registro do título aquisitivo, enseja sua responsabilização pelas verbas de sucumbência, nos termos do princípio da causalidade. 2. O reconhecimento de corresponsabilidade do embargante não afasta a sucumbência do embargado que impugna a pretensão deduzida de forma expressa e motivada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção; TJMT, Ap. Cív. 0006663-46.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Geraldo Henriques da Fonseca contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada por Ivanildo Santos Fontoura, que teve como objeto a desconstituição de penhora incidente sobre o imóvel descrito na matrícula nº 26.171 do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

O embargante alegou ter adquirido o bem por contrato particular de compra e venda celebrado em 1986 e sustentou que, apesar de estar na posse do imóvel desde então, foi surpreendido por pré-notação de penhora decorrente de cumprimento de sentença no processo n. 0003103-89.2012.8.11.0041, do qual não participou. O juízo de origem reconheceu a validade do contrato celebrado com a falecida Maria Conceição Saddi e determinou o cancelamento da constrição, sob fundamento de que a aquisição ocorreu muito antes da execução promovida.

Na distribuição dos ônus sucumbenciais, condenou o embargado Geraldo Henriques da Fonseca ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do embargante. Paralelamente, condenou o embargante ao pagamento de honorários em igual percentual ao espólio da vendedora do imóvel, Maria Conceição Saddi, com a exigibilidade suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o

embargado sustenta que não ofereceu resistência à pretensão principal, e que eventual responsabilização decorre exclusivamente da omissão do embargante em promover o registro do contrato de compra e venda firmado há mais de três décadas.

Alega que a sentença incorreu em contradição ao reconhecê-lo como parte sucumbente, mesmo atribuindo ao embargante a responsabilidade pela constrição indevida. Com base no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ, requer a reforma da decisão para que o embargante seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em seu favor. Subsidiariamente, pede que ao menos seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários ao embargante, por não ter dado causa à ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 285103364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em torno da responsabilidade pela condenação em custas e honorários advocatícios fixada na sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, opostos por Ivanildo Santos Fontoura contra a penhora averbada sobre o imóvel descrito na matrícula n. 26.171 do Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sustenta o apelante não teria oferecido resistência ao pedido formulado nos embargos, e que, por essa razão, não poderia ser responsabilizado pelas verbas de sucumbência, devendo esta recair exclusivamente sobre o embargante, que teria dado causa à constrição por omitir, por mais de três décadas, o registro do contrato de compra e venda firmado em 1986.

É fato incontroverso nos autos que o embargante permaneceu inerte quanto ao registro do título aquisitivo do imóvel. Essa omissão contribui objetivamente para a ocorrência da constrição indevida e caracteriza fato gerador da demanda. Nesse aspecto, correta a sentença ao reconhecer sua corresponsabilidade e fixar a obrigação de pagamento de honorários ao espólio da vendedora, com a devida suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Todavia, também é correto afirmar que houve resistência por parte do apelante ao pedido formulado nos embargos. A contestação apresentada não se limitou a aspectos formais ou de ordem registral, mas levantou dúvidas sobre a validade do contrato e sobre a legitimidade da posse do embargante, além de requerer providências instrutórias que demonstram, de forma inequívoca, que houve impugnação da pretensão deduzida. O embargado requereu, expressamente, a manutenção da penhora (id. 285102451).

Nesse contexto, inclusive, o embargante apresentou impugnação à contestação (id. 285102493).

Essa circunstância atrai a incidência da tese fixada no julgamento do Recurso Especial nº 1.452.840/SP, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."

A jurisprudência desta Corte já consolidou orientação nesse mesmo sentido, reconhecendo que a resistência injustificada do embargado, ainda que não dolosa, autoriza a sua responsabilização pelas verbas de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade:

APELAÇÃO CÍVEL – PENHORA - EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVIMENTO – SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA – DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP).

(N.U 0006663-46.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025